Tribunal: STF
Processo: ARE 1549806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    Os recursos de UNIÃO e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSAOFICIAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREIOS. ECT. GARANTIA DE SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DOCIMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIA. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. SERVIÇO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. PORTARIA N° 311/1998 (SUBSTITUIDA PELA PORTARIA N° 567/2011) DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. GARANTIA DE SERVIÇO POSTAL. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Não obstante a Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) silencie a respeito, a r. sentença deve ser submetida ao reexame necessário, em interpretação analógica do art. 19 da Lei n°4.717/65 (Lei da Ação Popular).



    2. É atribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a prestação de serviço público de entrega domiciliar de correspondência, consoante o artigo 21, X, da Constituição Federal, e o artigo 2° da Lei n. 6.538/78.



    3. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos possui exclusividade para a prestação do serviço postal, porquanto erige-se como serviço público prestado em regime de monopólio e mantido pela União. Assim, não tendo o usuário outra alternativa para enviar e receber suas correspondências. Logo, referido serviço público deve ser prestado adequadamente a todos os usuários, sem critérios de distinção, bem como deve ser contínuo.



    4. Não se pode admitir que a empresa pública, detentora de exclusividade dos serviços postais, esquive-se de suas funções. Logo, mencionado serviço público deve ser prestado adequadamente a todos os usuários, sem critérios de distinção, bem como deve ser contínuo. Não é razoável que a empresa pública explore o serviço com exclusividade e não observe as normas constitucionais e legais referentes ao serviço público, como se estivesse sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas.



    5. Não cabe à Portaria do Ministério das Comunicações ou qualquer outra norma administrativa restringir o âmbito de cobertura do serviço de entrega postal em domicílio, posto que não é razoável uma norma administrativa prevalecer frente às inúmeras previsões legislativas que determinam a regular prestação e continuidade do serviço público postal.



    6. Cabe ao Ministério das Comunicações disciplinar o serviço postal, sem, contudo, excluir o serviço para parte da população, ou limitar a confiabilidade, qualidade e eficiência, sob pena de violar também o artigo 37 da Constituição Federal e artigos 6°, X, 22, ambos da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Por conseguinte, o Ministério das Comunicações não tem poder para suspender o direito dos cidadãos que habitam a zona rural, e mesmo as localidades mais afastadas e inseridas na zona urbana do Município, ao serviço postal adequado, eficiente e de qualidade.



    7. Não cabe ao Ministério das Comunicações tampouco a ECT, determinar qualquer critério concernente ao desenvolvimento urbano, postura que viola o artigo 182, da Constituição da República. A numeração das residências cuida-se de questão afeta à discricionariedade política -administrativa do município, não podendo ser retirada por interferência indevida da União Federal, através do Ministério das Comunicações, através de simples portaria, norma infralegal.



    8. Cumpre salientar que além de não ser atribuição da ECT, não cabe ao cidadão consumidor do referido serviço público fazer a identificação das ruas, logradouros e a numeração das residências. Desse modo não é razoável que o cidadão seja penalizado com a negativa de prestação de um serviço público essencial e de acesso universal devido à ausência de adequada atuação dos órgãos públicos competentes, ou pela discordância dos correios dos critérios utilizados pelo município.



    9. O Serviço Público Postal é um serviço de fundamental importância para todos. No que concerne à população de baixa renda e afastada dos centros urbanos, esse serviço se mostra ainda mais essencial, pois nem todos dispõem de serviços de telefonia e de internet. Desse modo, a omissão, atraso, ou irregularidade na prestação do serviço público postal pode acarretar um enorme prejuízo. Ressalte-se, ainda, que uma vez não proporcionando o serviço postal domiciliar, a população tem que arcar muitas vezes com mais gastos para retirar as correspondências nos postos de agencia dos Correios, violando o direito do consumidor ao serviço postal adequado.



    10. O Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal de 1988 não abrem lacunas para que o consumidor tenha seus direitos inobservados. Assim sendo, a EBCT não pode se esquivar de seu mister, uma vez que a garantia da distribuição em domicílio prevista foi erigida em prol dos consumidores e que de modo algum obsta à empresa pública a adoção de medidas necessárias à melhoria contínua dos serviços prestados.



    11. Dessa maneira, em observância aos princípios da razoabilidade, eficiência, isonomia, universalidade do serviço público e legalidade de rigor o afastamento das restrições estabelecidas pela Portaria do Ministério das Comunicações, determinando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos adote providências para disponibilizar o serviço público postal de entrega domiciliar a todos os moradores da Subseção Judiciária de São Carlos.



    12. Impõe-se a condenação da ECT à obrigação de fazer, consistente em comunicar aos usuários do serviço postal residentes nos municípios abrigados pela Subseção Judiciária de São Carlos, o teor do julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal, mediante a afixação de cartazes em suas unidades de atendimento ao público, em locais de fácil visualização, e também mediante entrega de avisos nas residências e endereços até então não atendidos pelo serviço de entrega individualizada e em domicilio, com fulcro no artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.



    13. Quanto ao interesse de agir com a relação à União Federal, entendo que o apelo do Ministério Público Federal também deve ser acolhido pois, conforme destacado, a Constituição Federal fixou em seu art. 21, inciso X, competir à União a manutenção do serviço postal e do correio aéreo em território nacional, cabendo-lhe, assim, prestar, manter, fiscalizar, garantir e assegurar o direito de acesso universal ao serviço público postal. Portanto, uma vez que atarefa foi delegada pela União à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, cabe a União Federal também zelar pela adequada prestação do serviço, não estabelecendo critérios que restrinjam a universalização e continuidade do serviço postal. Uma vez que a tarefa foi delegada pela União à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, cabe a União Federal também zelar pela adequada prestação do serviço, não estabelecendo critérios que restrinjam a universalização e continuidade do serviço postal.



    14. Constatada insuficiência do serviço público postal, realizado de maneira incompleta e restrita, em prejuízo da coletividade, privada de serviço público de primeira importância, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixado o valor total de R$250.000,00, considerando a situação econômica dos ofensores, o comportamento reprovável, o caráter antissocial da conduta (afetando as camadas mais pobres da população residentes nos municípios abrangidos pela subseção) e diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.



    15. Sentença Reformada. Recurso de apelação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT não provido. Remessa oficial e apelação do Ministério Público Federal parcialmente providas. Agravo retido prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 21, X, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, LIV, LV, 21, X, 22, V, 87, parágrafo único, I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente